Tribunal: TJES
Processo: 5000499-48.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-48.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISIO ESCOBAR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 4ª Turma
Endereço: Avenida Monte Castelo, S/Nº, EDIFÍCIO DO FÓRUM, 3º ANDAR, COLEGIADO RECURSAL, Independência, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29306-500
Número telefone:(35) 35265811

PROCESSO Nº
5000499-48.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISIO ESCOBAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por ELISIO ESCOBAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Guaçuí, que indeferiu pleito antecipatório de determinar que o requerido/agravado suspenda os descontos de impostos de renda sobre a ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional) até o julgamento da lide.

É o breve relatório.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento não tem, como regra, efeito suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esse efeito, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a parcial probabilidade dos fundamentos do presente recurso.

Trata-se o presente caso de ação que visa discutir a incidência do Imposto de renda sobre a verba recebida a título de ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional), na qual se insurge a parte agravante contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que não acatou liminarmente o pedido do requerente.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade dos fundamentos do agravante, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual,
uma vez que no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 662/2012, menciona a criação da ISEO para suprir despesas eventualmente suportadas pelos servidores em virtude da convocação extraordinária.

Pelo exposto, não há como negar a existência da fundamentação relevante, bem como o
periculum in mora
, dado que o agravado tem sido privado da integralidade do seu salário, com a incidência do referido tributo sobre a ISEO.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratifico a Decisão de ID nº 6550763.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)